Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hellem Karolina de Freitas contra decisão (Id 117732431 do processo de referência), proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Campo da Esperança Serviços Ltda., que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual se postula provimento jurisdicional mandamental e condenatório. Na peça de ingresso, ID115856611, a causa de pedir é exposta nos seguintes termos, “in verbis”: "A Autora firmou contrato de cessão de Uso de Jazigo no dia 11 de março de 2012. Ficou convencionado entre as partes, por meio de contrato, que a Autora pagaria a Ré o montante de R$ 2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), a serem pagos nas seguintes condições: uma entrada no valor de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) e o restante em quatro parcelas valor de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais). Contudo, a requerida ficou desempregada e teve vários problemas de saúde e por este motivo não conseguiu arcar com algumas parcelas do contrato de cessão de uso de Jazigo, ficando inadimplente. Ocorre que, quando adquiriu a cessão do uso não foi informada da obrigatoriedade do pagamento da taxa de manutenção, o que é opcional, não podendo ser obrigada a pagar pela manutenção. No dia 02 de novembro de 2021 “feriado de finados” a autora compareceu ao cemitério e se deparou com um fato bastante constrangedor, pois no Jazigo onde a Senhora Josefa Maria de Souza está enterrada, encontrava-se uma placa com a seguinte informação: “favor procurar a administração” e um número de telefone para contato, conforme foto em anexo. No dia seguinte a autora entrou em contato com a Administração do cemitério, responsável, para se informar do que se tratava, na oportunidade foi informada que em decorrência do inadimplemento o cemitério irá realizar a exumação no jazigo da Senhora Josefa Maria de Souza. Fato este que, tem deixado a senhora Neide representante da autora inconformada e preocupada com toda a situação. A autora entrou em contato com a ré na tentativa de realizar acordo, tendo sido informada que a única forma de pagamento seria o valor integral da dívida ou o parcelamento no cartão de crédito, ocorre que, por conta dos problemas de saúde e outras situações que o período de pandemia causaram a autora encontra-se desempregada e com dificuldades financeiras e por este motivo não tem como formalizar o acordo, nos termos propostos. Importante ainda salientar que, Neide representante da autora tem interesse em negociar tal valor referente ao Jazigo, ocorre que, os valores cobrados referentes a taxa de manutenção são abusivos e por este motivo, vem impossibilitando o parcelamento para quitação. Destaca-se que, estão utilizando pressão psicológica ligando e encaminhando mensagens de forma insistente e diariamente para que a autora realize o pagamento. Dessa forma, estão utilizando e agindo com abuso de direito o que não é admissível diante do caso em comento." Ao final, pleiteia tutela de urgência nos seguintes termos, “in verbis”: “a. Que seja deferida a tutela de urgência para determinar, liminarmente que o Ré se abstenha de proceder a exumação, bem como, requer que o cemitério seja obrigado a colocar a lâpide no jazigo retirada em decorrência do inadimplemento.” Postula, outrossim, a gratuidade de justiça. Acostou documentos. A ação fora inicialmente distribuída à Vara Cível de Planaltina, que após os esclarecimentos prestados pela parte autora, determinou a redistribuição do feito a uma das varas cíveis de Brasília. É o que basta relatar. Decido. Recebo a competência. Em face do documento acostado ao ID 115858644, concedo à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Passo à análise da tutela antecipada vindicada. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de probabilidade do direito, à míngua de qualquer indício de que a ré estaria contrariando o que as partes entabularam em contrato, acostado ao ID115858634, Cláusula Quinta, Inadimplemento. As próprias mensagens trocadas entre as partes e acostadas com a peça de ingresso, ID 115860695, dão conta que a ré tenta a negociação com a autora, "há algum tempo" a respeito dos débitos inadimplidos, cujos detalhamentos, inclusive, já foram a ela passados, sem resposta à demandada, que ademais esclarece que na eventualidade de a autora manter-se inerte (e em mora) o caso será passado ao setor responsável para "entrar com a retomada do local e a exumação da sepultada". Esclarece, por fim que, nesse caso, os familiares serão notificados e a data será postada no Diário Oficial. Nesse toar, em análise perfunctória, não comparece verossimilhança na alegada abusividade na conduta da ré, que, ao que parece, age escudada em disposições contratuais e na legislação de regência. Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Em razões de agravo (Id 34077989), a recorrente sustenta, em resumo, que a decisão agravada impôs grave ônus as agravantes, pois o cumprimento da decisão agravada acabaria por gerar um dano irreparável para as agravantes, pois o cemitério poderá realizar a exumação no jazigo da Senhora Josefa Maria de Souza a qualquer momento. É latente a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, mantendo-se as agravantes o direito da Ré não realizar a exumação até o final do processo, a fim de evitar dano irreparável as agravantes. Diz, com o propósito de demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida emergencial, que não há somente a probabilidade do direito, mas sim o direito certo, assim, é necessário que o réu se abstenha de proceder com a exumação até o final do processo; bem ainda que o periculum in mora no caso é notório, uma vez que, a exumação pode ocorrer a qualquer momento, o que acarretaria um grave dano irreparável. Ao final, pede: a) A concessão da gratuidade de justiça por ser a agravante pessoa hipossuficiente, nos termos da Lei 1.060/50; b) Que o recurso seja conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade; c) Que o presente agravo seja recebido com efeito suspensivo, para suspender o direito da Ré em realizar a exumação até o final do processo, independente da realização do pagamento dos valores em atraso, bem como, requer que o cemitério seja obrigado a colocar a lápide do jazigo retirada em decorrência do inadimplemento. d) O PROVIMENTO do Recurso para reformar a decisão agravada e garantir o direito do Réu se abster de proceder a exumação, bem como, requer que o cemitério seja obrigado a colocar a lápide no jazigo retirada em decorrência do inadimplemento das Agravantes; Sem preparo diante da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do inciso I do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, sob o fundamento de que a conduta da ré estaria amparada em disposição inserta em contrato firmado entre as partes e na legislação de regência, percebe-se, por outro lado, que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que a agravante se limitou, de forma genérica, a dizer que a decisão deve ser reformada, assim como a afirmar que estariam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, e só. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante traz ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Portanto, a agravante deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de abril 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora